Tribunal: TJDFT
Processo: 0763773-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763773-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM BALDEZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 45144353, o autor requer o cumprimento da decisão que, em sede de agravo de instrumento, deferiu a antecipação de tutela para determinar o fornecimento da cirurgia de prostatovesiculectomia radical, na rede pública ou conveniada, no prazo de 20 dias, sob pena de multa (ID 44168240). Informa que o entendimento do juízo de origem é no sentido de que, concedida a tutela em instância recursal, cabe ao segundo grau o eventual cumprimento da decisão. Foi proferida decisão por este relator no sentido de que a superveniência da sentença não prejudicou os efeitos da tutela de urgência deferida em sede de agravo de instrumento, pelo que caberia ao autor buscar o cumprimento da decisão (ID 44441453). Nos termos do art. 11, inciso IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator determinar às autoridades judiciárias e administrativas as providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que entender necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência de turma recursal ou do respectivo presidente ou das Turmas Recursais Reunidas. Desse modo, determino ao juízo de origem que promova o cumprimento da obrigação fixada na decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 44168240), que não se encontra prejudicada pela superveniência da sentença. O cumprimento deve ocorrer em autos apartados, a requerimento do autor no juízo de origem. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelo autor, devendo o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela ocorrer no juízo de primeiro grau. Oficie-se o juízo de origem acerca do teor da decisão. Aguarde-se a manifestação do Ministério Público, consoante decisão de ID 45086730. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w